Tribunal: TJSP
Processo: 1002182-88.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário c.c. devolução de valores e danos morais. Empréstimo. Readequação dos juros remuneratórios diante da flagrante abusividade. Dano moral não configurado. Restituição de valores que deve se dar de forma simples e, não em dobro. Recurso desprovido.